Tribunal: TCU
Processo: 026.369/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 87), à representante e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1. Processo TC- Processo 026.369/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos (CNPJ 16.707.108/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Izabela Cristina Lotti Gomes (49.759/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacografos; Éder Machado Leite (OAB/DF 20.955), representando o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.